Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003045-80.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: MARCIO LUIZ DE ASSIS
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.
1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.
2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.
3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003045-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ DE ASSIS - CPF: 995.132.691-91 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), MARCIO LUIZ DE ASSIS - CPF: 995.132.691-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – 2)
EXCESSO DE PRAZO
– NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em
Habeas Corpus
anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do
writ
.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de
Marcio Luiz De Assis,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0008812-24.2020.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde o dia
18/02/2020
, pela suposta prática do delito tráfico de entorpecentes, em que pese defender inexistir elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, sendo o mesmo tão somente usuário de entorpecente.

Nesse contexto, defende que a segregação cautelar carece de fundamentos, vez foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

De igual modo, assevera que o indeferimento do pleito de liberdade provisória ressente de fundamentação acerca dos motivos da permanência do paciente no cárcere, sob a forma de segregação cautelar.

Agrega que o paciente é possuidor de bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e profissão definida, que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, vez que supostamente não oferece qualquer risco para a sociedade.

Por fim aduz ainda que a segregação cautelar é ilegal face ao suposto excesso de prazo, dado que Márcio Luiz encontra-se nesta situação há mais de 370 (trezentos e setenta) dias, sem justificativa para tanto e sem a devida revisão, conforme parágrafo único do art. 316 do CPP.

Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor deste, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 78107480) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 78800980/78800980).

O
parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino,
Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem impetrada, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 79731994):

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM A POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – TESES QUE JÁ FORAM ANALISADAS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO PELO PACIENTE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITA DE FORMA REGULAR, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO DE ORIGEM OU, AINDA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SE FERINDO O DIREITO CONSTITUCIONAL DE SER JULGADO EM UM PRAZO RAZOÁVEL – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 02/03/2021, SENDO DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR MEIO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA O DIA 17/03/2021, AS 14H40MIN, FATO QUE SUPERA O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO – AUTORIDADE JUDICIAL QUE REVISOU E MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, SOBRETUDO NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA ANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, OSTENTADO CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO DELITO DE TRÁFICO, CUJA PENA AINDA NÃO HAVIA SIDO INTEGRALMENTE CUMPRIDA QUANDO FLAGRADO COMETENDO O NOVO DELITO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, de modo que alega também inexistir elementos comprobatórios que atestem a referida acusação.

Infere-se dos autos que paciente foi preso em flagrante no dia
18/02/2020
e, após regular apresentação à audiência de custódia, teve a prisão flagrancial convertida em
prisão preventiva
, ante a suposta prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Tóxico
, face necessidade de se garantir a
ordem pública
, no caso evidenciada pela
reincidência específica do paciente
(id. 78800980 - Pág. 80/83).

De início, observo que este remédio constitucional

se apresenta em parte nos mesmos moldes do HC n. 1010381-72.2020.8.11.0000, já julgado por este Colegiado em 05/06/2020, configurando
mera repetição do pedido
, no que importe a discordância do paciente quanto a constrição de
seu status libertatis
, no que se refira a suposta
carência de fundamentação e requisitos autorizadores da segregação cautelar
e de
elementos comprobatórios que atestem a referida acusação
, sendo o mesmo tão somente usuário de entorpecente, além da alegada
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas frente às condições pessoais de acusado.

Esse quadro evidencia a intenção da impetrante de instaurar nova discussão, a respeito de idêntica controvérsia já analisada por esta Corte na impetração anterior, que assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT
– 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– 3) RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – MAGISTRADO QUE INFORMA QUE O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1
) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo. 2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente específico, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
. 3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que informado pelo magistrado que o paciente não pertence a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação no 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos. 4) Ordem denegada”.
(N.U 1010381-72.2020.8.11.0000 Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Disp. Dje em 10/06/2020) – Destacado.

Com efeito,
não conheço
do
mandamus
em relação à alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão, ressaltando que o douto magistrado apresentou como fundamento a reiteração de fato delituoso e por outro lado, retira a possibilidade de substituição por cautelares diversas e da tese desclassificatória/negativa de autoria,
ainda mais, quando ausentes fatos novos a salvaguardar a reanálise da questão
.

Aliás, como bem ressaltado na decisão defensivo de indeferimento de revogação da preventiva, proferida na data de
18/12/2020
“
verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na r. decisão proferida em Fev/2020”
(id. 77323984 Pág. 1/4).

Nesta decisão a autoridade judiciária reforça que o acusado ostenta condenação definitiva pelo tráfico de drogas (processo 7402-43.2011.811.0042, código 309709), cuja pena ainda não tinha sido integralmente cumprida (processo executivo de pena 7665-36.2015.811.0042/SEEU), de modo reincidência específica, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva.

Nesse contexto, ressalta também a recente inserção no art. 310, § 2o, do CPP, a qual veda a liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019. Por tais argumentos, indefere o pedido de revogação da preventiva e faz valer também como revisão da prisão preventiva, em observância ao parágrafo único do art. 316 do CPP.

No que se pertine ao
propalado excesso de prazo para formação
da culpa porquanto o paciente encontra-se segregado desde o dia 18/02/2020, ou seja, há mais de 370 (trezentos e setenta) dias, o magistrado de origem esclarece nas informações que:

“(...) O paciente MARCIO LUIZ DE ASSIS
foi preso em flagrante
no dia
18.02.2020
e, após regular apresentação à Audiência de Custódia, teve a prisão
flagrancial convertida em prisão preventiva
, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de Tóxico, face necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciada pela reincidência específica do paciente. O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá sob o Cód. 615721 em
20/02/2020
.

Na data de
01/09/2020
, o
Inquérito Policial respectivo foi encaminhado com a denúncia ofertada
em desfavor do paciente MARCIO LUIZ DE ASSIS, dando-o como incursos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Em seguida, no dia
22/09/2020
, foi determinada a notificação para o paciente
apresentar a defesa preliminar, a qual aportou nos autos em

30/09/2020
, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva
. Após isso, em observância à Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371/2020, os autos virtuais do Apolo foram migrados para o Sistema PJe, onde tramitam sob o n. 0008812-24.2020.811.0042.

Por conseguinte, na data de
18/12/2020
,
foi analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor do paciente, mantendo-se a constrição cautelar em observância ao parágrafo único do art. 316 do CPP
, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso consubstanciada na reincidência específica do paciente MARCIO LUIZ. Na mesma decisão foi determinada a intimação das partes sobre a regularidade da migração dos autos para o PJe e, após o decurso dos prazos, os autos retornaram conclusos e a
denúncia foi recebida
em
02/03/2021
,
designando a audiência de instrução por meio do sistema de videoconferência
para o dia
17/03/2021
, às 14h40min”
(id. 78800981)
.

In casu
, nota-se que
o processo está tramitando dentro do limite do aceitável
, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível para o trâmite do feito, sobretudo diante do recebimento da denúncia 02/03/2021 e da designação de audiência de instrução por meio do sistema de videoconferência para o dia 17/03/2021, fatos processuais impedem o reconhecimento do excesso de prazo em relação ao paciente.

Frisa-se que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

Até porque não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Por oportuno, traz-se à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
Se a demora para o julgamento da ação penal não decorre de desídia por parte do Judiciário, seja na forma em que se desenvolveu a instrução processual, seja na atuação da autoridade judicial, não cabe reconhecer o excesso de prazo
. Inclusive, em casos mais complexos envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, é tolerável alguma demora. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Afora a gravidade concreta da infração penal, a reiteração na prática criminosa constitui motivo hábil a justificar a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não provido.” (HC 116744 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/8/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 03-09-2013 PUBLIC 04-9-2013).
(destacamos).

Logo, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, não havendo como atribuir letargia por parte do Judiciário ou mesmo do Ministério Público, não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesse aspecto.

Por isso, a manutenção da prisão preventiva do paciente resta justificada pela exigência de conservação da ordem pública, não havendo, portanto, que se cogitar de carência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação, pois, a custódia está amplamente arrimada em elementos concretos, os quais justificam a medida extrema.

Pelo exposto, em parcial
consonância com o parecer
ministerial,
não conheço
de parte do
mandamus
, e na parte conhecida, julgo
improcedente
a ação mandamental e
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021